Tribunal: TJDFT
Processo: 0740999-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATAQUE HACKER. SISTEMA PJE INOPERANTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PORTARIA CONJUNTA 104/2022. ALEGADO ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CORRETA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO PROCESSO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 798, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Penal, não será computado na contagem do prazo para interposição de recurso o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Ainda, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato o prazo que terminar em dia não útil.
2. O art. 3o da Portaria Conjunta 104/2022, em razão da suspensão dos prazos processuais judiciais ocasionada pelos ataques hackers ocorridos contra os sistemas informados deste TJDFT em 2022, determinou o retorno dos referidos prazos a partir do dia 8/8/2022.
3. Concretamente, tendo em conta que o prazo para a interposição de recurso contra a decisão de não admissão dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo impetrante em processo criminal se findaria no dia 1o/8/2022, no qual houve a suspensão do expediente, com a retomada da fluência dos prazos no dia 8/8/2022, é de se concluir que foi restituído ao impetrante, ora apelante, o dia que faltava para a complementação do seu prazo, de modo que o término do seu prazo findou-se no dia 9/8/2022. Correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado no dia 10/8/2022, ao contrário do que defende o apelante.
4. Inexistência de comprovação de que o causídico do impetrante/apelante tenha formulado requerimento de dilação de prazo nos autos do processo criminal, de modo a suscitar nas instâncias superiores o alegado equívoco na contagem do prazo para interposição de agravos contra a decisão do Presidente deste Tribunal que inadmitiu seus recursos especial e extraordinário. Ato abusivo e ilegal imputado ao Diretor da Coordenadoria de Recursos Especiais deste TJDFT não verificado.
5. Recurso conhecido e desprovido.